Tribunal: TJES
Processo: 5010495-49.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010495-49.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA LEMOS REIS - QUATRO ESTACOES SAUDE
RECORRIDO: WAGNER LUIS DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010495-49.2024.8.08.0011

Origem
: Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SANDRA LEMOS REIS - QUATRO ESTACOES SAUDE

RECORRIDO
: WAGNER LUIS DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por SANDRA LEMOS REIS - QUATRO ESTACOES SAUDE contra a r. sentença que, nos autos da ação ajuizada em face de WAGNER LUIS DOS SANTOS, extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação designada para 02 de dezembro de 2024. Irresignada, a autora pretende a concessão da justiça gratuita.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a gratuidade da justiça afasta a condenação ao pagamento de custas processuais impostas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Analisando as razões recursais, verifica-se que a autora pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, aparentemente para se eximir do pagamento das custas processuais às quais fora condenada, nos termos do art. 51, I da Lei 9.099/95.

4. Em relação à concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, esta depende da demonstração de incapacidade econômica da interessada para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento (Súmula n° 481). No caso concreto, contudo, pela análise do contrato social de ID. 13290231, constata-se que a Recorrente é empresária individual, modalidade em que a empresa se equipara à pessoa física, sendo o seu CNPJ mera ficção jurídica para efeitos tributários. Nesta hipótese é suficiente a declaração de hipossuficiência econômica firmada por ela para fins de concessão da justiça gratuita, razão pela qual defiro o pleito.

6. Todavia, a concessão do beneplácito não afasta o pagamento das custas processuais determinadas na origem, eis que a condenação reveste-se de natureza sancionatória, decorrente da inércia da parte autora ao deixar de comparecer ao ato processual regularmente designado. Neste caso, aplica-se o § 2º do art. 51 da Lei 9.099/95, que traz punição àqueles que não comparecem à audiência e somente há isenção quando a parte "comprovar que a ausência decorre de força maior", o que não foi o caso. A título de reforço, cuida-se de aplicação do Enunciado 28 do FONAJE:
“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099 /1995, é necessária a condenação em custas”.

7. A concessão da justiça gratuita não alcança o efeito prático pretendido com o recurso.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, por força da concessão da justiça gratuita à parte recorrente, fica suspensa a exigibilidade apenas da verba honorária, ficando mantida a condenação das custas, na forma da fundamentação supra.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)